Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001781-91.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:
TIAGO ALVES VERCOZA
AGRAVADO:
BANCO ORIGINAL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por TIAGO ALVES VERCOZA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antônio Sari, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1000998-90.2022.8.11.0003, proposta em face do BANCO ORIGINAL S/A que deferiu parcialmente a tutela de urgência “apenas e tão somente, para determinar a exclusão do nome e CPF da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de um suposto débito no valor de R$670,33 (seiscentos e setenta reais e trinta e três centavos), conforme documento de (id.73894840), até ulteriores deliberações deste juízo” (sic).
Inconformado, o recorrente alega em suas razões recursais que foi indeferido o pedido liminar para suspender o débito em sua conta corrente, relativo a empréstimo e transferência bancária, os quais indicam “invasão criminosa”.
Relata que o invasor, cliente do banco, percebendo a fragilidade/facilidade deste, realizou empréstimo em nome do agravante no valor de R$ 12.065,94 (doze mil, sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) e, ainda, fez a transferência no valor de R$ 4.963,38 (quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), para sua conta.
Assinala que “discorda da atitude do Banco ao permitir que o seu sistema Bancário pudesse ser INVADIDO com tanta facilidade, efetuado TRANSFERÊNCIA, realizando EMPRÉSTIMO tudo de maneira UNILATERAL” (sic).
Destaca que “necessita com urgência de medida Liminar para SUSPENDER o débito realizado mensalmente em sua Conta Corrente, tendo em vista a responsabilidade dessa transação bancária é do Banco Original S.A.” (sic), argumentando que o Banco permitiu a invasão, portanto é dele a responsabilidade da transferência e do empréstimo.
A certidão de Id. 117331957 dá conta da gratuidade da justiça concedida ao recorrente.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Isso porque, a um primeiro olhar, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida.
A princípio, não há nos autos elementos que se traduzem em indícios capazes de deixar à mostra que o agravante está com a razão em relação aos fatos narrados, pois os documentos até então apresentados não demonstram a verossimilhança de suas alegações.
Inclusive, trata-se de questão que depende de conteúdo probatório a fim de se verificar eventual desídia ou má-fé por parte do agravado, já que esta não pode ser presumida.
Por outro lado, não vislumbro nesta oportunidade o risco de perigo de dano irreversível ao agravante, pois, ao final, se sair vencedor, poderá ser indenizado com valores devidamente corrigidos.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento final do recurso pelo colegiado.
Desta forma, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora